Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Na forma do artigo 397 do Código Civil, em se tratando de obrigação positiva, líquida e a termo - mora ex re -, os juros de mora, incidentes sobre o principal corrigido, devem ser aplicados a contar do vencimento de cada parcela.
3. Uma vez que o contrato dispõe que a contratante tem o prazo de 60 dias, após a entrega das faturas, para o correspondente pagamento, é de rigor a observância do referido prazo para configuração da mora e incidência dos respectivos encargos.
4. Recurso conhecido e provido em parte.